Tribunal: TJSP
Processo: 2231132-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Débitos de água e esgoto, taxas de limpeza pública, coleta de resíduos sólidos não residenciais e de drenagem de águas fluviais - Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Erro material – Nulidade dos créditos tributários da CDA no 432127 (taxas de drenagem, de coleta de lixo e de serviços prestados pela SEMASA).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Débitos de água e esgoto, taxas de limpeza pública, coleta de resíduos sólidos não residenciais e de drenagem de águas fluviais - Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Erro material – Nulidade dos créditos tributários da CDA no 432127 (taxas de drenagem, de coleta de lixo e de serviços prestados pela SEMASA). Sentença reformada, nessa parte. Taxa de coleta de lixo – Inexistência de contrariedade com a taxa de limpeza pública instituída pela Lei Municipal no 8151/2007 – Título executivo aponta Lei Municipal no 8151/2000. Inviabilidade da substituição da CDA – Ausência de especificidade e divisibilidade das taxas – Cobrança indevida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231132-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32565
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000
Agravante: Serviço Municipal de Saneamento Básico Ambiental de Santo
André - SEMASA
Agravado: Município de Santo André
Comarca: Santo André
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Débitos de água e esgoto, taxas de limpeza pública, coleta
de resíduos sólidos não residenciais e de drenagem de águas
fluviais - Exercícios de 2015 e 2016
Exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida. Erro material

Nulidade dos créditos tributários da CDA no 432127 (taxas
de drenagem, de coleta de lixo e de serviços prestados pela
SEMASA). Sentença reformada, nessa parte. Taxa de coleta
de lixo
Inexistência de contrariedade com a taxa de
limpeza pública instituída pela Lei Municipal no 8151/2007
Título executivo aponta Lei Municipal no 8151/2000.
Inviabilidade da substituição da CDA
Ausência de
especificidade e divisibilidade das taxas
Cobrança
indevida. Recurso provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
13/19) que, em execução fiscal1, acolheu exceção de pré-executividade para
declarar extinto o feito em relação aos débitos de taxa de drenagem, taxa de
coleta de lixo e taxa de “serviços prestados pela SEMASA”, ante o
reconhecimento da nulidade do título executivo2, devendo prosseguir quanto
aos demais créditos.
Diz haver erro material eis que o decreto de nulidade deveria
recair sobre a CDA no 432127, e não sobre a CDA no 432126.
Alega contradição em relação à denominada taxa de coleta de
lixo que merece ser declarada, por se tratar de taxa de limpeza, instituída pela
Lei Municipal no 8151/2007, e não sobre taxa de coleta de lixo, da Lei
Municipal no 8151/2000.
Sustenta, ainda, com relação à extinção de parte da execução
1 De autos no 1505143-82.2020.8.26.0554, ajuizada para cobrança de (valor em 29/6/2020: R$
451,55).
2 CDA no 432126 (fls. 2/3 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fiscal pela nulidade da CDA no 432126, que não foi dada oportunidade de
substituir a CDA, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, de modo a
corrigir suposta falha que poderia ter sido sanada.
Pede reforma.
Recebido e processado, com efeito suspensivo, houve
contraminuta (fls. 29/37). Após, determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
De início, cumpre afastar a preliminar alegada na
contraminuta (fls. 30/31).
Tem-se entendido que o rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a
interposição
de
agravo
de
i n s t r u m e n t o
q u a n d o
d e m o n s t r a d a
u r g ê n c i a
d e c o r r e n t e
d a
i n u t i l i d a d e d o j u l g a m e n t o d a q u e s t ã o n o
r e c u r s o d e a p e l a ç ã o .
Eis
o
e n t e n d i m e n t o
f i r m a d o
n o
R E s p
1 7 0 4 5 2 0 / M T ,
s u b m e t i d o
a o
r i t o
d o s
r e c u r s o s
r e p e t i t i v o s ( T e m a n o 9 8 8 d o S T J ) :
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a i n t e r p o s i ç ã o d e a g r a v o d e
i n s t r u m e n t o
q u a n d o
v e r i f i c a d a
a
u r g ê n c i a d e c o r r e n t e d a i n u t i l i d a d e d o j u l g a m e n t o d a
q u e s t ã o n o r e c u r s o d e a p e l a ç ã o . '
No c a s o d o s a u t o s , r e m e t e r a a n á l i s e d a s
i n s u r g ê n c i a s
a p o n t a d a s
p a r a
p o s t e r i o r
e x a m e ,
i m p l i c a r i a
s u b m e t e r
o
a g r a v a n t e
à
imediata
submissão do decidido pelo Juízo, sob pena de, não o fazendo,
suportar os efeitos de preclusão.
Superada a preliminar e indo ao mérito, tem razão a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quanto a existência de erro material.
A parte dispositiva da sentença, por equívoco, declarou extinta
a execução fiscal em relação à CDA no 432126 (referentes à débitos de água e
esgoto, fls. 2/3), quando toda sua fundamentação aponta como nulas as taxas
de limpeza pública, de drenagem e taxas de serviços prestados pelo Estado,
constantes da CDA no 43217 (fls. 4/5).
Logo, de rigor reconhecer o erro material para que o decreto
de extinção recaia sobre os créditos tributários consubstanciados na CDA no
432127 (fls. 4/5), e não na CDA no 43216 (fls. 2/3).
No tocante à alegação de contradição em relação à
denominada taxa de coleta de lixo que merece ser declarada, por se tratar de
taxa de limpeza, instituída pela Lei Municipal no 8151/2007, e não sobre taxa
de coleta de lixo, da Lei Municipal no 8151/2000, tal não merece acolhida.
Isto porque consta expressamente do fundamento legal da
cobrança (consubstanciada na CDA no 43217, fls. 4) referência à “Lei
Municipal no 8151/2000 art. 1o a 5o, 6o ao 8o”.
Ainda, sem razão a agravante ao pretender que lhe seja
franqueada oportunidade de substituir a CDA, de modo a corrigir suposta falha
que poderia ter sido sanada
Como a nulidade da CDA não se deu por mera irregularidade
formal, inaplicável o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80.
A sentença afastou as taxas de limpeza pública e de drenagem
de águas pluviais devido a sua inconstitucionalidade (vide fls. 16), bem como
afastou as taxas de “serviços prestados pelo SEMASA” por ser impossível
“esclarecer se o tributo exigido seria de fato a taxa de drenagem ou qualquer
outra” (fls. 17).
O Município de Santo André, por meio da Lei n° 8.151, de 28
de dezembro de 2000, criou normas para cobrança da taxa de limpeza pública,
estabelecida pela Lei no 6.580/89, e instituiu tarifa de coleta e disposição final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de resíduos sólidos não residenciais.
O artigo 2o daquela primeira lei descreve: “o fato gerador da
taxa de limpeza pública é a prestação desse serviço pelo poder público,
através do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
SEMASA e contribuinte da taxa ou da tarifa é o proprietário, o titular do
domínio útil ou o possuidor de bem imóvel, edificado ou não, ou mesmo
aquele que de alguma forma esteja, efetiva ou potencialmente, contemplado
pelos serviços públicos de coleta e disposição final de resíduos sólidos e de
varrição de vias públicas”.
Assim, a cobrança compreende não só a taxa de lixo, mas
também a de varrição de vias públicas, sendo ambas inexigíveis, vez que
possuem como fato gerador serviços inespecíficos.
O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública de Santo André/SP:
“EMENTA: - TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ. IPTU PROGRESSIVO. TAXAS DE LIMPEZA
PÚBLICA E DE SEGURANÇA. LEIS MUNICIPAIS No
6.747/90 (ARTS. 2o E 3o); 6.580/89 (ARTS. 1o E 2o. INC. I,
ALÍNEA A, E INC. II, ALÍNEAS A E B), e 6.185/85.
ACÓRDÃO QUE OS DECLAROU INEXIGIVÉIS. ALEGADA
OFENSA INCS. I E II E §§ 1o E 2o DO ART. 145; INC. I E §
1o DO ART. 156; §§ 1o, 2o, 4o, INC. II, DO ART. 182 DA
CONSTITUIÇÃO. Decisão que se acha em conformidade com
a orientação jurisprudencial do STF no que tange ao IPTU
progressivo, declarado inconstitucional no julgamento do RE
194.036, Min. Ilmar Galvão; e á taxa de limpeza urbana (arts.
1o e 2o, inc. I, a, e II, a e b, da Lei no 6.580/89), exigida com
ofensa ao art. 145, inc. II e § 2o, da CF, porquanto a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
remuneração de serviço prestado uti universi e tendo por base
de cálculo fatores que concorrem para formação da base de
cálculo do IPTU. Declaração da inconstitucionalidade dos
dispositivos enumerados, alusivos à taxa de limpeza urbana.
Pechas que não viciam a taxa de segurança, corretamente
exigida para cobrir despesas com manutenção dos serviços de
prevenção e extinção de incêndios. Recurso conhecido em
parte, para o fim de declarar a legitimidade da última taxa
mencionada. Recurso conhecido em parte, para o fim de
declarar a legitimidade da última taxa mencionada.”3
Nesse quadro, vê-se que, por ocasião da cobrança, era de
conhecimento da autarquia municipal que a Suprema Corte decidiu pela
inconstitucionalidade da taxa de limpeza do Município de Santo André.
Dessa forma, correto o afastamento da taxa de limpeza
pública.
No que tange à taxa de drenagem, por se tratar de serviço que
beneficia a comunidade como um todo, fica evidenciada a ausência de
especificidade e divisibilidade.
O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, por votação
unânime, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 7.606/97, do
Município de Santo André, que instituiu a taxa de drenagem de águas pluviais,
cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:
“TAXA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. Vulneração
ao preceito do inciso II do artigo 145 da constituição federal.
Serviço não mensurável em relação ao contribuinte.
Inobservância do dúplice requisito da especificidade e da
divisibilidade. Conhecimento parcial da arguição com
3 Em 25/2/1999, ao julgar o RE no 206.777/SP, Relator Ministro Ilmar Galvão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231132-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
decreto de inconstitucionalidade da lei 7606/97 do município
de Santo André”4.
Descabida, portanto, a cobrança das aludidas taxas.
Nesse quadro, de rigor a reforma, em parte, apenas para
corrigir o erro material e reconhecer que o decreto de extinção deve recair
sobre os créditos tributários consubstanciados na CDA no 432127 (fls. 4/5), e
não na CDA no 43216 (fls. 2/3).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 Arguição de Inconstitucionalidade no 990.10.247740-1 SANTO ANDRÉ, Rel. Renato
Nalini.